Tribunal: TJDFT
Processo: 0708323-66.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. BUSCA E APREENSÃO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO CABIMENTO. DANO MATERIAL. EXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que, confirmando a decisão liminar anteriormente concedida, julgou improcedentes os pedidos reconvencionais e parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a busca e apreensão do veículo litigioso para consolidar sua posse em favor da autora, ordenando o bloqueio judicial do bem via sistema RENAJUD enquanto não localizado e apreendido, com a identificação do possuidor, e condenando a ré ao pagamento de R$ 2.257,50 à autora à título de dano material pela perda de benefício fiscal.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial ao caso, com o objetivo de manter o veículo em questão na posse da adquirente; e (ii) analisar se é cabível a responsabilização da adquirente pela perda de benefício fiscal da alienante pelo não pagamento de IPVA após a tradição do veículo.
III. Razões de decidir
3. É indevida a aplicação da teoria do adimplemento substancial — segundo a qual, nos casos em que o contrato tenha sido cumprido em praticamente sua integralidade, não se admite a sua resolução, cabendo ao credor apenas buscar a parcela ínfima descumprida mediante ação de cobrança — quando a parcela inadimplida representa valor significativo em relação ao montante contratual, como ocorre na hipótese em exame.
4. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que, na hipótese de transferência de titularidade, o proprietário antigo é quem deve encaminhar ao órgão de trânsito, dentro de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação. Nada obstante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o mencionado dispositivo refere às penalidades (infrações de trânsito), não sendo possível interpretá-lo ampliativamente para criar responsabilidade tributária ao antigo proprietário, não prevista no CTN, em relação a imposto, no que diz respeito ao período posterior à alienação. Além disso, a Súmula 585 do STJ orienta que a responsabilidade solidária do ex-proprietário não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor.
4.1. No caso, não procede a alegação da apelante de que a apelada seria corresponsável pelo pagamento do IPVA após a tradição do veículo, tampouco que, por essa razão, não lhe caberia responder pelo dano material decorrente da perda do benefício fiscal ocasionada pela inscrição do nome da apelada na dívida ativa.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 134.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 585; AgInt no AREsp 1.137.758/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04/05/2020.
TJDFT, APC 0749912-13.2024.8.07.0001, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 16/10/2025; APC 0705578-13.2019.8.07.0018, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 22/1/2020.